Tribunal: TJBA
Processo: 2000512-23.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000512-23.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: RUILAN ALMEIDA CAMPOS Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto por Ruilan Almeida Campos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que indeferiu o pedido de detração do período em que o Agravante esteve submetido, durante a fase de conhecimento, à liberdade provisória condicionada ao cumprimento de monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e demais medidas cautelares diversas do cárcere. 2. Extrai-se dos autos da execução penal de n° 2003643-40.2025.8.05.0001 e da ação penal n° 0555186-06.2018.8.05.0001 que o Agravante, encontra-se em cumprimento de pena decorrente de condenação à reprimenda de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em razão da prática dos delitos tipificados nos arts. 14 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 70, do Código Penal, e art. 157, §2º-A, I, todos na forma do art. 69, do Código Penal. 3. A Defesa sustenta a interpretação extensiva in bonam partem do art. 42, do Código Penal, invocando o Tema Repetitivo n° 1.155 do STJ e o RE 1.398.051 do STF como suporte à pretensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se é possível, nos termos do art. 42, do Código Penal, realizar a detração do período em que o Recorrente esteve submetido ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, especificamente monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, impostas por ocasião da concessão de liberdade provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 42, do Código Penal dispõe que se computam, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no art. 41, da mesma lei. A norma, ao eleger as espécies de restrição sujeitas ao cômputo detrativo, não incluiu as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. 6. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n° 1.155, fixou teses no sentido de reconhecer a possibilidade de detração do período de recolhimento domiciliar obrigatório noturno e nos dias de folga, independentemente da utilização de monitoramento eletrônico, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. Todavia, o Supremo Tribunal Federal vem julgando a matéria em sentido diverso, afastando a detração penal pelo cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por ausência de previsão legal e por não configurar efetivo comprometimento do status libertatis do agente, orientação que prevalece como baliza para o julgamento da controvérsia. 7. As medidas cautelares às quais o Agravante esteve submetido (monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga) são, por definição legal, diversas do cárcere. Foram impostas precisamente com o propósito de evitar a privação integral do direito de locomoção, distinguindo-se, em essência e em grau de rigor, tanto da prisão preventiva quanto da prisão domiciliar integral. Seria, portanto, juridicamente inadequado equiparar a restrição parcial de liberdade inerente ao monitoramento eletrônico e ao recolhimento noturno à situação daqueles que, efetivamente privados de liberdade, submeteram-se à custódia cautelar em caráter pleno. 8. O precedente do RE 1.398.051 AgR, invocado pela Defesa, não infirma a conclusão adotada, porquanto os fundamentos constantes na ementa não permitem extrair manifestação expressa favorável à detração pelo cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo que os precedentes ulteriores da Suprema Corte consolidaram entendimento desfavorável à pretensão recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, arts. 310 e 319; Lei n° 10.826/2003, arts. 14 e 16. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.481.211 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.04.2024; STF, HC 243.576 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.08.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000512-23.2026.8.05.0001, no qual figura como Agravante Ruilan Almeida Campos e Agravado o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.